Tribunal: TJBA
Processo: 8053720-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8053720-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUTE DOS SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RENATA PRISCILA SANTANA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXORDIAL QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À RÉ CARTÃO DE CRÉDITO. NO ENTANTO, NÃO RECONHECE DÉBITO INSCRITO PELA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA CONTESTAR A COBRANÇA. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E EVENTUAIS QUITAÇÕES NÃO SÃO EXIGÍVEIS PARA PROCESSAMENTO DA INICIAL, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8053720-24.2020.8.05.0001, de Salvador
, em que são partes, como Apelante, RUTE DOS SANTOS MUNIZ

e, como Apelado, BANCO BRADESCAR SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto
, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2020.